Tribunal: STF
Processo: RE 81554
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. FATO GERADOR É A TRANSMISSÃO DO
DOMÍNIO DOS BENS DO DE CUJUS AOS HERDEIROS, COM A ABERTURA DA
SUCESSÃO (ARTS. 35 DO CTN, 1.572 E 1.574 DO CÓDIGO
CIVIL). INCIDÊNCIA, AINDA QUE O DE CUJUS TENHA, EM VIDA, PROMETIDA
VENDE-LOS A TERCEIROS, SE O PREÇO NÃO FOI INTEGRALMENTE
PAGO. - PRECEDENTES DO STF. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.